Tribunal: TJDFT
Processo: 0032201-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032201-51.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: ANTÔNIO CELSO DE MORAIS BRITO, MARCELA BASSO PANDOLFI, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. I. O descumprimento da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado faz surgir para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. II. A Teoria do Adimplemento Substancial não encontra campo fértil para aplicação na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel supera o prazo de tolerância previsto na promessa de compra e venda. III. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, demora estatal na expedição do habite-se constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. IV. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, importa na restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive arras, na forma simples. V. Deve ser aplicada cláusula penal instituída exatamente para a hipótese de resolução contratual motivada pelo inadimplemento da promissária vendedora. VI. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes. VII. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 252 a 256, 412 e 413, todos do Código Civil, sustentando, para tanto, a inaplicabilidade da cláusula penal ou a necessidade de redução do percentual nela fixado. Aponta a existência de caráter abusivo na aludida cláusula penal; b) artigo 406 do mesmo diploma legal, defendendo que a atualização monetária deve ser fixada com base na taxa SELIC. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, em relação à todas as teses acima descritas. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 252 a 256, 412 e 413, todos do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na apreciação dos termos do contrato, bem como nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da cláusula penal, fazendo constar, verbis: “A cláusula penal inscrita na cláusula 8.9 da promessa de compra e venda foi estipulada exatamente para a hipótese de resolução do contrato decorrente do inadimplemento da promissária vendedora, motivo pelo qual não há como objetar a sua incidência.” (id 1607562, pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede à luz dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, e ao dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2020. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012